Tribunal: TJES
Processo: 0000890-49.2024.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000890-49.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE MELO MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 329, caput, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 19/12/2024, quando, ao conduzir motocicleta, fugiu de abordagem policial, dispensou sacola contendo 43 pinos de cocaína e resistiu à prisão. O apelante requer a restituição da motocicleta apreendida, a absolvição quanto aos delitos imputados ou a desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal, além da revisão da dosimetria, da aplicação do tráfico privilegiado, da fixação de regime menos gravoso e da revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição da motocicleta apreendida; (ii) estabelecer se a prova produzida autoriza a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se subsiste a condenação pelo crime de resistência; (iv) definir se a pena do tráfico comporta redimensionamento, especialmente quanto à atenuante da confissão; (v) estabelecer se incide a minorante do tráfico privilegiado; e (vi) determinar se devem ser alterados o regime prisional e a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perdimento da motocicleta é mantido porque o veículo foi utilizado no transporte da droga, na fuga e na tentativa de descarte do entorpecente, o que evidencia seu vínculo instrumental com a prática delitiva.

A restituição do bem apreendido é incabível, pois o confisco de bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas prescinde da demonstração de habitualidade ou reiteração de seu uso para essa finalidade.

A materialidade do tráfico está demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico, que atestam a apreensão de 43 pinos de cocaína, com peso e forma de acondicionamento compatíveis com mercancia.

A autoria delitiva resulta dos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a diligência, os quais relataram de forma convergente a fuga do réu, o descarte da sacola e a posterior localização do entorpecente, sem indícios concretos de parcialidade.

A alegação de uso próprio é afastada porque a quantidade da droga, seu fracionamento em 43 pinos, o contexto de transporte, a fuga à abordagem e o descarte do invólucro evidenciam destinação mercantil.

A eventual condição de usuário não exclui a prática do tráfico quando o conjunto probatório demonstra a finalidade de comercialização do entorpecente.

A condenação pelo crime de resistência é preservada porque a prova oral revela que o apelante se opôs de forma violenta à atuação policial, entrando em luta corporal com os agentes, sem elemento objetivo apto a gerar dúvida razoável.

A pena-base do tráfico é mantida acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, conforme fundamentação idônea extraída das peculiaridades concretas do caso.

A atenuante da confissão qualificada incide porque o réu admitiu a propriedade da droga, ainda que tenha negado a mercancia, e essa admissão parcial contribuiu para a reconstrução dos fatos e para a formação do convencimento judicial.

A agravante da reincidência não pode ser novamente valorada na segunda fase da dosimetria quando a mesma circunstância já foi considerada na primeira etapa, sob pena de bis in idem.

A minorante do tráfico privilegiado é afastada porque a reincidência do apelante impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O regime inicial fechado é mantido porque a pena definitiva permanece superior a 8 anos, e a prisão preventiva subsiste em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada pela resistência violenta à abordagem policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O perdimento de veículo utilizado no transporte de drogas, na fuga e no descarte do entorpecente é cabível quando demonstrado o vínculo instrumental entre o bem e a prática do tráfico. 2. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína fracionada em porções típicas de mercancia, aliada à fuga do agente e ao descarte da droga durante perseguição policial, afasta a tese de uso próprio e autoriza a manutenção da condenação por tráfico. 3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando coerentes e desprovidos de indícios concretos de parcialidade. 4. A confissão qualificada incide como atenuante quando a admissão parcial dos fatos contribui para a reconstrução do contexto delitivo. 5. A reincidência impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 6. É vedada a dupla valoração da reincidência na dosimetria da pena. 7. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena definitiva supera 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243. CP, arts. 59, 65, III, d, e 329, caput. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 638.491, Tema 647. STJ, AREsp n. 2.522.014/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 17/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 14/10/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025. STJ, REsp n. 2.001.973/RS, rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/9/2025, DJEN 16/9/2025. Súmula 630 do STJ. Súmula 241 do STJ. STJ, AREsp n. 2.873.084/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 846.007/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2024, DJe 14/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-49.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE MELO MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000890-49.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE MELO MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 329, caput, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 19/12/2024, quando, ao conduzir motocicleta, fugiu de abordagem policial, dispensou sacola contendo 43 pinos de cocaína e resistiu à prisão. O apelante requer a restituição da motocicleta apreendida, a absolvição quanto aos delitos imputados ou a desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal, além da revisão da dosimetria, da aplicação do tráfico privilegiado, da fixação de regime menos gravoso e da revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição da motocicleta apreendida; (ii) estabelecer se a prova produzida autoriza a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se subsiste a condenação pelo crime de resistência; (iv) definir se a pena do tráfico comporta redimensionamento, especialmente quanto à atenuante da confissão; (v) estabelecer se incide a minorante do tráfico privilegiado; e (vi) determinar se devem ser alterados o regime prisional e a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perdimento da motocicleta é mantido porque o veículo foi utilizado no transporte da droga, na fuga e na tentativa de descarte do entorpecente, o que evidencia seu vínculo instrumental com a prática delitiva.

A restituição do bem apreendido é incabível, pois o confisco de bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas prescinde da demonstração de habitualidade ou reiteração de seu uso para essa finalidade.

A materialidade do tráfico está demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico, que atestam a apreensão de 43 pinos de cocaína, com peso e forma de acondicionamento compatíveis com mercancia.

A autoria delitiva resulta dos depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a diligência, os quais relataram de forma convergente a fuga do réu, o descarte da sacola e a posterior localização do entorpecente, sem indícios concretos de parcialidade.

A alegação de uso próprio é afastada porque a quantidade da droga, seu fracionamento em 43 pinos, o contexto de transporte, a fuga à abordagem e o descarte do invólucro evidenciam destinação mercantil.

A eventual condição de usuário não exclui a prática do tráfico quando o conjunto probatório demonstra a finalidade de comercialização do entorpecente.

A condenação pelo crime de resistência é preservada porque a prova oral revela que o apelante se opôs de forma violenta à atuação policial, entrando em luta corporal com os agentes, sem elemento objetivo apto a gerar dúvida razoável.

A pena-base do tráfico é mantida acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, conforme fundamentação idônea extraída das peculiaridades concretas do caso.

A atenuante da confissão qualificada incide porque o réu admitiu a propriedade da droga, ainda que tenha negado a mercancia, e essa admissão parcial contribuiu para a reconstrução dos fatos e para a formação do convencimento judicial.

A agravante da reincidência não pode ser novamente valorada na segunda fase da dosimetria quando a mesma circunstância já foi considerada na primeira etapa, sob pena de bis in idem.

A minorante do tráfico privilegiado é afastada porque a reincidência do apelante impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O regime inicial fechado é mantido porque a pena definitiva permanece superior a 8 anos, e a prisão preventiva subsiste em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada pela resistência violenta à abordagem policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O perdimento de veículo utilizado no transporte de drogas, na fuga e no descarte do entorpecente é cabível quando demonstrado o vínculo instrumental entre o bem e a prática do tráfico. 2. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína fracionada em porções típicas de mercancia, aliada à fuga do agente e ao descarte da droga durante perseguição policial, afasta a tese de uso próprio e autoriza a manutenção da condenação por tráfico. 3. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio idôneo de prova quando coerentes e desprovidos de indícios concretos de parcialidade. 4. A confissão qualificada incide como atenuante quando a admissão parcial dos fatos contribui para a reconstrução do contexto delitivo. 5. A reincidência impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 6. É vedada a dupla valoração da reincidência na dosimetria da pena. 7. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena definitiva supera 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243. CP, arts. 59, 65, III, d, e 329, caput. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 638.491, Tema 647. STJ, AREsp n. 2.522.014/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 17/12/2024. STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 14/10/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025. STJ, REsp n. 2.001.973/RS, rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/9/2025, DJEN 16/9/2025. Súmula 630 do STJ. Súmula 241 do STJ. STJ, AREsp n. 2.873.084/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 846.007/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2024, DJe 14/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000890-49.2024.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE MELO MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO DE MELO MENEZES
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e no artigo 329,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe as penas de
09 (nove) anos de reclusão
e
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial fechado, além de
800 (oitocentos) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que, em 19/12/2024, por volta de 4h11min, na localidade de Santa Isabel, Domingos Martins/ES, policiais militares, em apoio ao serviço reservado, após receberem informações de que o réu transportava drogas para comercialização, tentaram abordá-lo quando ele conduzia a motocicleta CG Start 160, placa SGD5E18. Segundo a acusação, o denunciado desobedeceu à ordem de parada, empreendeu fuga, dispensou uma sacola contendo 43 pinos de substância semelhante à cocaína e, depois de alcançado, ofereceu resistência à abordagem.

Nas razões recursais, o apelante requer (i) a restituição da motocicleta apreendida; (ii) a absolvição pelos crimes de tráfico e resistência; subsidiariamente, (iii) a desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei de Drogas; (iv) a fixação da pena-base do tráfico no mínimo legal; (v) o reconhecimento da atenuante da confissão; (vi) a incidência da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo; (vii) a fixação do regime semiaberto; e (viii) a revogação da prisão preventiva.

O recurso merece
parcial provimento
.

Inicialmente, no que se refere à restituição da motocicleta, o pleito não comporta acolhimento.

Consta dos autos que o veículo foi utilizado no
contexto da prática delitiva,
tanto para o transporte da droga quanto para a fuga e para a tentativa de descarte do entorpecente.

Relembro que o
Tema 647 do STF
(RE 638491)
definiu que é constitucional o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da comprovação de habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, ou de modificações feitas no veículo para ocultar drogas.

Nessa perspectiva, subsiste o vínculo instrumental entre o bem apreendido e o crime apurado, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da restituição.

Nesse sentido também o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de drogas encontra previsão no art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 243 da Constituição Federal, sendo efeito da condenação penal. 4. A habitualidade ou reiteração no uso do bem para o tráfico não é requisito necessário para o confisco, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 638.491 (Tema 647). [...] (STJ, AREsp n. 2.522.014/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Do mesmo modo, não há espaço para absolvição nem para desclassificação do delito do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o artigo 28 do mesmo diploma.

A
materialidade
delitiva está amparada no boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico que atestou a natureza do entorpedente. Registra-se que foram apreendidos 43 pinos de cocaína, com peso bruto total de 121,9g e conteúdo líquido total de 102,9g, compatível com fracionamento típico de mercancia.

Quanto à
autoria
, a prova oral colhida
em juízo
revela que os policiais receberam informação de que o acusado transportava drogas, localizaram-no em uma motocicleta, deram ordem de parada, houve fuga, dispensa de uma sacola e posterior localização do entorpecente. A audiência de instrução efetivamente contou com a oitiva dos dois policiais que participaram da diligência.

Vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que os relatos de policiais constituem meio idôneo de prova, especialmente quando prestados em juízo e ausentes indícios concretos de parcialidade, cabendo à defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não se verificou. Nesse sentido:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.[...] (STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025)

Também se extrai do material referido na minuta que o
próprio réu
admitiu que a droga lhe
pertencia
, embora sustentasse destinação para consumo pessoal. Esse dado, contudo, não enfraquece a imputação de tráfico diante do contexto fático apurado.

Com efeito, a
tese de uso próprio não se sustenta
diante do conjunto das circunstâncias objetivas:
quantidade e forma de acondicionamento da droga em 43 pinos, contexto de transporte, fuga à abordagem e descarte do invólucro durante a perseguição.
Esses elementos, examinados em conjunto, superam a mera alegação de consumo individual.

Ademais, é assente que nada impede a
coexistência das figuras de usuário e traficante no mesmo agente
, de modo que, ainda que o apelante fosse usuário, isso não afastaria, por si, a configuração do tráfico quando demonstrada a destinação mercantil. Nesse sentido:

[...] A condição de usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade pelo tráfico, sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante. [..] (STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Também
não procede a absolvição quanto ao crime de resistência
. A prova oral, tal como valorada na origem, indica que, após a abordagem, o apelante opôs-se de forma violenta à atuação policial, entrando em luta corporal com os agentes. Não há, no material juntado, elemento objetivo apto a infirmar a narrativa uniforme dos policiais ou a evidenciar dúvida razoável suficiente à absolvição.

Passo à análise da
dosimetria
.

Quanto ao crime de
tráfico de drogas
, a pena-base foi fixada em
9 anos de reclusão
, acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa de
quatro
circunstâncias judiciais:
a
culpabilidade
(uso de veículo para tentar atropelar policiais, com base em histórico criminal específico),
as
circunstâncias

(perigosa fuga em rodovia federal)
, os
motivos

(atividade contínua e notória na região)
e as
consequências

(natureza deletéria da cocaína).

Trata-se de fundamentação idônea, lastreada em dados concretos e no artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual
mantenho
a pena-base.

Por outro lado, na segunda fase da dosimetria,
assiste razão
ao apelante

quanto ao reconhecimento da atenuante da
confissão qualificada
. Embora o apelante tenha negado a mercancia, admitiu a propriedade da droga, afirmando destiná-la a uso pessoal. Tal admissão parcial contribuiu para a reconstrução dos fatos e autoriza o reconhecimento da atenuante.

Tal admissão parcial contribuiu para a formação do convencimento judicial e autoriza a incidência da atenuante, em fração inferior à confissão plena, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 630 STJ - Tema Repetitivo 1194). Vejamos:

[...] A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2.
A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
. [...] (STJ, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Dessa maneira, observando a fração de 1/12,
a pena
intermediária
deverá ser fixada em 8 anos e 3 meses
de reclusão e 700 dias-multa.

Verifica-se, ainda, que o apelante é
reincidente
, pois, no processo nº
0001967-96.2021.8.08.0050
, houve
trânsito em julgado em 18/04/2023
, em data anterior aos fatos destes autos, ocorridos em
19/12/2024
.

Não obstante,
deixo de reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase
, uma vez que tal circunstância já foi considerada na primeira etapa da dosimetria, não se admitindo nova valoração negativa pelo mesmo fundamento (Súmula nº 241 do STJ).

De outra parte,
fica mantido o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
, porquanto a reincidência do apelante impede a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse sentido:

[...] Tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. [...] (STJ, AREsp n. 2.873.084/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Também:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "não constitui infração ao princípio do non bis in idem a utilização do instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa impeditiva da diminuição da pena" (AgRg no HC n. 650.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe de 25/4/2022). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024)

Assim, fixo a pena em definitivo pelo tráfico em
8 anos e 3 meses
de reclusão e 700 dias-multa.

Sem reparos em relação ao delito de
resistência
, a pena definitiva foi fixada em seu mínimo legal, ou seja, 2 meses de detenção.

Observado o
concurso material
, a
pena definitiva totaliza
8 anos e 3 meses
de reclusão
e 2 meses de detenção
, bem como o pagamento de 700 dias-multa.

Mantém-se o regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda, porquanto, a pena permanece superior a 8 anos.

Igualmente,
não há razão para revogar a prisão preventiva
apenas em decorrência do parcial acolhimento da insurgência defensiva. A sentença negou ao réu o direito de recorrer em liberdade com fundamento na
gravidade concreta do delito
, não apenas a gravidade do crime de tráfico de drogas, mas especialmente a periculosidade concreta do agente, manifestada pela forma violenta como resistiu à abordagem policial.

Sendo assim,
conheço do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão qualificada em relação ao delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com o redimensionamento da pena para
8 anos e 3 meses
de reclusão
e 2 meses de detenção
, bem como o pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado; mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)